Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738042-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO MARTINS RAMOS RECORRIDO: TAF TRANSPORTE E TURISMO LTDA, EDINALVA VALERIANO DOS SANTOS, DIONE COUTINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 61181716). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, no entanto, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, restando deserto o recurso. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no recurso interposto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora